Tribunal: TJES
Processo: 5005705-26.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2023-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005705-26.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOSUE PESTANA VIEIRA
COATOR: SESA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSUÉ PESTANA VIERIA
em face do Secretário Estadual de Saúde.

A impetrante afirma que o paciente se encontra acometido de doença visual gravíssima, e que, em 29/06/2022 passou a sentir fortes dores de cabeça, razão pela qual se dirigiu ao pronto atendimento do trevo, localizado em Cariacica.

Informa que, no PA supracitado, foi transferido para o Hospital Evangélico em VV, onde foi avaliado e encaminhado à Neurocirgurgia em virtude de aneurisma cerebral e perda de visão, ocasionados por um tumor de massa anormal localizado na base do cérebro (Neuoplasia de Glandula Hipofise).

Ocorre que, conforme sustentado pela impetrante, desde então o paciente não consegue o referido atendimento, o que o coloca em sério risco de morte, haja vista que o tumor, iniciado no glóbulo ocular do paciente, teria se espalhado para o cérebro.

Assim, sustenta ato omissivo da autoridade coatora, na medida em que o paciente não consegue atendimento necessário aos seus cuidados.

O pedido liminar foi deferido por este Relator.

A autoridade coatora se manifestou sustentando que a determinação foi parcialmente cumprida, tendo sido realizada consulta com especialista em 11/07/2022.

A douta Procuradoria de Justiça ofereceu parecer no sentido de conceder a segurança.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para conceder a segurança.

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSUÉ PESTANA VIERIA
em face do Secretário Estadual de Saúde (SESA).

A impetrante afirma que o paciente se encontra acometido de doença visual gravíssima, e que, em 29/06/2022 passou a sentir fortes dores de cabeça, razão pela qual se dirigiu ao pronto atendimento do trevo, localizado em Cariacica.

Informa que, no PA supracitado, foi transferido para o Hospital Evangélico em VV, onde foi avaliado e encaminhado à Neurocirgurgia em virtude de aneurisma cerebral e perda de visão, ocasionados por um tumor de massa anormal localizado na base do cérebro (Neuoplasia de Glandula Hipofise).

Ocorre que, conforme sustentado pela impetrante, desde então o paciente não consegue o referido atendimento, o que o coloca em sério risco de morte, haja vista que o tumor, iniciado no glóbulo ocular do paciente, teria se espalhado para o cérebro.

Ressalto que, ao apresentar as informações solicitadas, a autoridade apontada coatora informou tão somente que o paciente foi consultado com um especialista em 11/07/2022.

Pois bem. Em nova análise, agora em sede meritória, entendo por manter meu entendimento exposto quando da apreciação do pedido liminar.

É inegável que a saúde é direito constitucional do cidadão brasileiro, sendo dever do Estado assegurá-lo, conforme preveem os artigos 6º e 196, da Carta Magna de 1988. Desta feita, a omissão do Poder Público em prestar a assistência adequada à pessoa enferma e carente constitui ofensa ao direito líquido e certo do paciente, senão vejamos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...)

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;"

O cuidado do constituinte, cumpre ressaltar, é reflexo do fundamento da república federativa do Brasil estampado no artigo 1º, inciso III, qual seja a dignidade da pessoa humana, de modo que qualquer ação ou omissão estatal violadora dessa prerrogativa deve ser rechaçada.

Somado a isso, o Estatuto do Sistema Único de Saúde – Lei nº. 8.080/90 - apregoa que a saúde é direito fundamental de todo ser humano, sendo a União, os Estados, DF e Municípios solidariamente responsáveis por implementarem recursos capazes de garantir a saúde de toda a população.

É imperioso, ainda, citar o Princípio da Integralidade, que norteia o Sistema Único de Saúde, sendo um valor que paira como uma orientação em todas as esferas do SUS no qual considera as pessoas como um todo, isto é, assistência à saúde deve alcançar todas as suas necessidades.

Assim, é imprescindível que as ações de promoção e prevenção da saúde, bem como o tratamento e a reabilitação do usuário, sejam integrados entre todos os níveis de complexidade do Sistema.

Infelizmente, é público e notório o quadro deficitário do nosso sistema público de saúde, sobretudo por insuficiência de recursos. No entanto, não podemos permitir, sob hipótese alguma, que qualquer cidadão que procure amparo estatal tenha negado seu direito ao mínimo de cuidado em busca de uma vida digna.

No presente caso, analiso a questão de um senhor de 59 anos, carente de recursos, que, ao procurar o Estado em busca de cuidados fundamentais, teve atendimento por este negligenciado.

Os documentos acostados pela impetrante demonstram a situação grave em que o paciente se encontra e a necessidade de cirurgia, caracterizando, assim, o
fumus boni iuris
. Igualmente resta patente o perigo na demora, consistente na situação de urgência, o que foi inclusive reconhecido no laudo ambulatorial juntado pela impetrante.

Inobstante, repriso que é inadmissível que qualquer ser humano precise recorrer às vias judiciais para obter um mínimo de dignidade em virtude de omissão Estatal. A situação que ora se apresenta é de um senhor com severo quadro de câncer e aneurisma cerebral, o que pode, se não for tratado com urgência, ocasionar lesões severas irreversíveis em seu sistema nervoso central, ou até mesmo a óbito.

Desta feita, em razão de haver nos autos prescrição médica que indica para o paciente a realização de procedimento cirúrgico com urgência, e sendo ele incapaz de suportar o custo de todo o tratamento, deve o Estado suportar os gastos necessários, pois é dever do Poder Público efetivar o direito fundamental à saúde previsto nos artigos 6º e 196, ambos da Constituição Federal.

A propósito, o parecer da douta Procuradoria de Justiça:

A clareza dos documentos colacionados aos autos evidencia que não remanesce dúvida quanto à procedência da pretensão. Com efeito, resultou consignado expressamente não só o grave quadro clínico do impetrante, como também a necessidade, com urgência, de encaminhamento a hospital e atendimento médico especializado.

Ora, não se pode negar ao impetrante a disponibilização de atendimento postulada, pois a saúde se afigura como direito cuja aplicabilidade emerge da simples condição existencial do ser humano, sob pena de se banalizar a própria vida humana, valor este consagrado pela Constituição Federal, conforme se retira de seu art. 5º.

(...)

Na hipótese vertente, considerando que a documentação amealhada torna incontroversa a necessidade de disponibilização de leite com o escopo de tratar de enfermidade que poderá ocasionar ruptura de vasos sanguíneos existentes no crânio, impõe-se ao Estado o dever – não a faculdade – de providenciar a medida (...).

Dito isto, concedo a segurança, no sentido de determinar que o paciente JOSUÉ PESTANA VIERIA seja imediatamente admitido em unidade hospitalar, devendo ser realizados todos os exames complementares e, ainda, a cirurgia necessária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES. PACIENTE SEM RECURSOS SUFICIENTES. DEVER DO ESTADO. CONCEDIDA A SEGURANÇA
. 1.
Em razão de haver nos autos prescrição médica que indica para o paciente a realização de procedimento cirúrgico com urgência, e sendo ele incapaz de suportar o custo de todo o tratamento, deve o Estado suportar os gastos necessários, pois é dever do Poder Público efetivar o direito fundamental à saúde previsto nos artigos 6º e 196, ambos da Constituição Federal.
2. Segurança concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.